Tribunal: STF
Processo: Rcl 95272
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cooperativa dos Transportadores de Carga e Passageiros – Coopgraneis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 na Ação Trabalhista 0000952-31.2015.5.17.0009, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.

A reclamante aduz, em síntese, que:

 [...] trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Marcelo Araújo Nascimento, em  que se pleiteou a declaração de configuração de vínculo empregatício junto à cooperativa,  ora autora, na qual o reclamante era associado.
[...] embasa sua pretensão na alegação de que todos os requisitos para o vínculo  empregatício estavam presentes ao longo de sua relação com a cooperativa. Afirma ainda  que não podia gerenciar as próprias atividades e que recebia ordens de outros associados.  Por fim, alega que todos os outros associados são pessoas jurídicas ou diretores da reclamada  e protesta pela declaração de nulidade do seu vínculo cível (doc. 1, p. 3).

Afirma que o Juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e “a 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região validou os  termos da r. Sentença no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício” (doc. 1, p. 5).

Sustenta, ainda, que:

[...]  O objetivo das Cooperativas é melhorar a qualidade de vida dos seus cooperados a partir do  exercício das atividades laborativas cujos proveitos serão comuns aos trabalhadores,  conforme inteligência do art. 2º da Lei 12.690/2012: [...].
Ademais, a inexistência de vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e seus  associados constitui imperativo expressamente positivado pelo legislador no parágrafo único  do art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis: [...].
A constitucionalidade do referido dispositivo, e, com ela, a legitimidade do modelo  cooperativista como forma alternativa à relação de emprego, foi reafirmada por esta E.  Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 5625, na qual prevaleceu a  compreensão de que o vínculo de emprego não constitui a única forma admissível de  organização do trabalho no ordenamento jurídico brasileiro, sendo lícita a opção, por sujeitos  capazes e em pleno exercício de sua autonomia da vontade, por modelos contratuais  alternativos legalmente disciplinados — como o é, indubitavelmente, o cooperativismo,  normatizado pelas Leis nº 5.764/71 e nº 12.690/2012.  
É evidente, portanto, que as Cooperativas existem em decorrência do respeito à livre  iniciativa e na possibilidade de gerenciamento e autonomia na forma de divisão do trabalho  entre os associados e a cooperativa. A ausência destes preceitos significa, também, o fim do  modelo de cooperativismo (doc. 1, p. 7).

Argumenta, também, que:

[...] ao contrário do contexto probatório narrado pelo h. juízo de piso, restou  comprovado de forma inequívoca não apenas o preenchimento dos requisitos formais – o  que será melhor delineado adiante, mas principalmente a ausência da subordinação jurídica  oriunda de um contrato de trabalho. O que há é apenas a prestação de serviços, conforme  autorizado no art. 5º da Lei 5.764/1971.  
Ora, o Reclamante se filiou voluntariamente à Cooperativa de Transportes de Cargas do  Estado do Espírito Santo e, para tanto, arrendou caminhão que o permitisse prestar os  serviços de transporte de carga – atividade econômica exercida pela cooperativa. Tais fatos  restaram incontroversos durante toda a dilação probatória. 
A possibilidade de a cooperativa aceitar pessoa física que desenvolva atividade profissional  relacionada ao seu objeto, seja proprietário ou arrendatária de transporte, se enquadra no   art. 5º do  Estatuto do ora autor (doc. 1, p. 12).

Segundo aduz:

Em se tratando de associação em cooperativa, sem que se cogite a configuração de vício de  consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração, com amparo na aplicação de  regras de distribuição de ônus probatório. Isso porque, à medida que inexistam, nas decisões  impugnadas, registros fáticos de ensejar a verificação de fraude, é inarredável a conclusão  de que a Justiça do Trabalho equiparou o cooperativismo à terceirização e, nesta  toada, indevidamente se presumiu a sua invalidade  (doc. 1, p. 15).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] A total procedência da ação para que seja cassado o v. Acórdão exorbitante, e  todas as demais decisões decorrentes dele, dado o manifesto desrespeito às teses  firmadas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625  e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), com imediato cumprimento  da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil (doc. 1, p. 21).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs e 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
 
No caso concreto, porém, observo que o TRT17 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que interessa:

RECURSOS ORDINÁRIOS DAS RECLAMADAS - COOPERATIVA. FRAUDE NO CONTRATO DE EMPREGO. Havendo demonstração de que a relação mantida entre cooperativa e o associado não está conforme as finalidades e princípios próprios do cooperativismo, resta configurada a fraude e, por corolário, necessário é o reconhecido de contrato de emprego. É que esta situação retira do trabalhador a sua dignidade, o que gera danos individuais e sociais, na medida em que a prática traduz verdadeiro dumping social, por meio da tentativa de obtenção de vantagem indevida perante a concorrência empresarial e a efetiva burla aos direitos do trabalhador. [...]  (doc. 5, p. 3).

Extraio do voto condutor do referido acórdão:

[...] O que se discute nos presentes autos, nos limites da petição inicial e do pedido autoral, é se a relação havida entre o autor e a 1ª reclamada, que é uma Cooperativa, é de natureza empregatícia.
[...] Assim, o quadro sócio-econômico que se apresenta atualmente faz com que novas relações de trabalho surjam para suprir as diversas demandas empresariais e de consumo. Contudo, nem sempre os direitos dos trabalhadores são respeitados. É que, como se disse, muitas vezes pretende-se minimizar os custos da atividade burlando a legislação laboral. Para tanto, o empresariado utiliza-se de meios originariamente lícitos de captação de recursos humanos, para encobrir verdadeira relação de emprego.
Os exemplos clássicos do que se discute são: as cooperativas, a terceirização e a constituição de pessoa jurídica para prestação de serviço autônomo. Em todos os casos, vislumbra-se, num primeiro momento, formas idôneas de satisfação da demanda empresarial, desde que sejam verdadeiramente respeitadas as características, objetivos essenciais e legislação próprios. 
A forma para se constatar a existência de fraudes nestes casos é, como leciona Célia Regina Camachi Stander (Fraude por Meio de Cooperativa e de Constituição de Pessoa Jurídica por Trabalhadores. Palestra proferida no Seminário sobre "Fraude nas Relações de Trabalho  Mecanismos de Prevenção e Repressão", em 23.11.2005. in: Revista da Escola da Magistratura. Vol. 1. nº1. São Paulo: Set/2006. p. 105-111) por meio da verificação do "que ocorre na realidade dos fatos, sendo o aspecto formal do contrato, secundário". Portanto, desenvolvendo-se o trabalho com  subordinação, pessoalidade, não eventualidade e de forma onerosa, é contrato de emprego . 
Essa burla à legislação laboral gera consequências desastrosas. Fere-se, primordialmente, a Constituição Federal, que prima pela proteção e valorização do trabalho e do trabalhador, além do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
[...] Calha também acrescentar que por ser incontroversa a prestação de serviços, é ônus da prova dos reclamados demonstrar que a forma de contratação não é, de fato, a de emprego, já que este é o modelo fundamental estabelecido pela Constituição no art. 7º. 
Em síntese, se provada a licitude do trabalho prestado sob o sistema cooperado não há que se falar em vínculo de emprego, na forma do art. 2º e 3º da CLT. Caso contrário, não há fundamento legal para aplicar-se o parágrafo único do art. 442 da CLT. São os elementos fáticos que permitirão a adequada subsunção, porquanto o contrato de trabalho é orientado pelo princípio da primazia da realidade.
Os elementos caracterizadores de uma relação de emprego subordinação, a   onerosidade e a  habitualidade são, via de regra, a  pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a habitualidade da prestação. Já o cooperativismo, além da ausência de pessoalidade e subordinação, é marcado pelas características da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada. O  cooperado é ao mesmo tempo sócio e cliente , percebendo duplo benefício a par de sua peculiar condição. A cooperativa lícita, ainda que de trabalho, deve prestar serviços ao associado e não só a terceiros. Além disso o elemento da retribuição pessoal diferenciada determina um potencial de remuneração bastante superior ao de que auferiria um empregado. Se assim não se passar, fica determinada a fraude da cooperativa, prestando-se de fato para mascarar a precarização das relações de trabalho . 
No presente caso, resta fartamente demonstrado, conforme se infere da prova oral, resumida adequadamente na sentença, que a falsa cooperativa não produziu qualquer serviço em favor do reclamante, consoante o disposto no art. 7º da Lei 5764/70. 
Na verdade, a indigitada cooperativa simplesmente intermediava mão-de obra, sem qualquer vantagem para o falso cooperado. 
Como se vê, o caso presente descreve verdadeira relação de emprego, já que o autor recebia ordens diretas da 1ª ré, trabalhando de forma pessoal e habitual, mediante remuneração. 
A prova oral corrobora este entendimento, na medida em que demonstra restarem presentes todos os requisitos necessários para a configuração de um contrato de emprego, como bem destacado em sentença. Evidenciada, portanto, a existência dos requisitos do art. 3º da CLT. 
Registro, ainda, que a habitualidade, ou não-eventualidade, não se confunde com exclusividade. Importante ressaltar que, no texto legal, não há qualquer menção acerca do número de dias que devem ser trabalhados para ficar caracterizado o vínculo empregatício. É preciso, apenas, que o trabalho seja realizado de modo não eventual. Observa-se, assim, que não se exige que os serviços sejam prestados todos os dias da semana. Podem ocorrer de forma contínua e ininterrupta, ou mesmo periódica: uma vez por semana, uma vez a cada quinze dias, etc. 
No mais, quanto à fraude na contratação do autor adoto os judiciosos  fundamentos da sentença recorrida  (doc. 5, pp. 10-12).

No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma cooperativa, e o cooperado, ora beneficiário, que prestava serviços por intermédio da cooperativa.

Na base empírica da decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.

 Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.  3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator